Tribunal: STF
Processo: HC 237902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reginaldo dos Santos Maciel, em favor de Francisco Mateus Maciel Pereira, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 882.876/CE.



    Colhe-se do ato coator:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MATEUS MACIEL PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0637879-47.2023.8.06.0000. 



    Consta dos autos que o paciente estava cumprindo pena definitiva (processo n. 0625979-67.2023.8.06.0000), no regime aberto, quando foi preso em flagrante, sendo o ato posteriormente convertido em custódia preventiva, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em seguida, atendendo ao pedido ministerial, o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité/CE, determinou a regressão do paciente para o regime fechado, com fundamento na prática, em tese, de crime doloso no curso da sua execução penal. Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que no presente caso ocorreu a chamada regressão per saltum, que não encontra guarida na jurisprudência do Pretório Excelso. 



    Alega ainda que o Supremo Tribunal Federal concedeu alvará de soltura em favor do paciente (HC 234.817/CE), no processo onde foi decretada sua prisão preventiva, a qual acarretou a regressão ao regime fechado. Ressalta, por fim, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Baturité/CE é incompetente para o processar a execução penal do paciente, uma vez que está preso em unidade penal na circunscrição de Fortaleza/CE. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da regressão per saltum, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, face à incompetência do Juízo que determinou a regressão de regime, com a remessa dos autos ao "Juízo da Execução Penal da Comarca de Fortaleza" (fl. 12). É o relatório.” (eDOC 9)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente estava em cumprimento de pena definitiva nos autos do processo 0625979- 67.2023.8.06.0000, em regime aberto, quando foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico, nos autos do processo criminal 0205317-78.2022.8.06.0293. 



    Informa que o representante do Ministério Público representou pela regressão cautelar per saltum do paciente, que já se encentrava preso, o que foi atendido pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité-CE, sob o fundamento da prática em tese de crime doloso no curso da execução penal. Assim, o paciente passou do regime aberto para o fechado, na data de 15/09/23.



    Alega que “tal mandado de prisão foi expedido e nenhum ato de comunicação foi realizado ao paciente e nem ao seu advogado constituído nos autos”, aduzindo que, “deste modo fica claramente caracterizado a violação de princípios constitucionais básicos elencados em nosso ordenamento jurídico, como violação ao contraditório, violação a ampla defesa, violação ao devido processo legal, violação a presunção de inocência.“ (p. 4)



    Sustenta que o paciente responde ao processo 0205317-78.2022.8.06.0293 em liberdade, em razão de alvará de soltura expedido no HC 234.817/CE, que tramitou nesta Corte. Assim, considera que “não é lógico a manutenção da regressão cautelar, sendo que no processo principal o paciente está com alvará, logo configura antecipação de pena, bem como violão a presunção de inocência.” (p. 7) 



    Aponta a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Baturité, argumentando que o processo deveria ser declinado ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Fortaleza, competente em razão do local onde o paciente encontra-se preso atualmente. 



    Requer a concessão da ordem de habeas copus para que seja revogada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, além da remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Fortaleza. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    As informações foram prestadas pelo Juízo da Vara Única de Baturité e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. (eDOC 18 e 19)



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer posicionando-se pelo não conhecimento da impetração, nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO A JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM DE SOLTURA NOS AUTOS DA NOVA AÇÃO PENAL – POR EXCESSO DE PRAZO - QUE NÃO REPERCUTE NA DECISÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA, EXCETO NAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU POR NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO DE NATUREZA MERAMENTE CAUTELAR, QUE SERÁ SUBMETIDA A PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DISCUSSÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.”(eDOC 21)



     O ato coator transitou em julgado em 06/02/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por encontrar-se solto no processo principal e preso pela suposta prática de crime doloso no curso da execução penal.



    Ressalto que o TJCE (eDOC 18) informou nos autos que proferiu decisão colegiada nos autos do HC nº 0637879-47.2023.8.06.0000, nos termos da ementa a seguir:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO E DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A APRECIAÇÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PELA DEFESA, PENDENTE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO JUÍZO. 



    1.1 Registre-se que o Habeas Corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela à liberdade do indivíduo, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5.º, LXVIII, da CF e art. 647 do CPP). A partir dessa premissa, consolidou-se a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que não cabe Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    1.2 Com efeito, o Habeas Corpus não constitui instrumento processual adequado para a apreciação de incidentes relativos à execução de pena, especialmente quando necessário averiguar a presença dos requisitos (objetivos e subjetivos) previstos na LEP, tampouco se presta a substituir eventual interposição dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso pelo juízo da execução penal (Agravo em Execução, como dispõe o art. 197, Lei 7.210/84), sob pena de afronta não apenas ao sistema recursal previsto no processo penal, mas de subversão do writ, com seu uso indevido como sucedâneo recursal. 



    1.3 Por outro lado, não restou observada flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Explico. O paciente inicialmente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas e em sede de julgamento de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 05 anos e 03 meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos 33, 8 2º, “b”, 8 3º, do Código Penal. Posteriormente, foi concedido ao reeducando a progressão para o regime aberto, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido no dia 18/07/2022. Contudo, infelizmente, o réu foi preso novamente, conforme certificado no (mov. 109.1 — SEEU). O paciente, portanto, encontra-se preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, em decorrência de sua prisão em flagrante que se deu no dia 18 de dezembro de 2022, nos autos da Ação Penal nº 0205317-78.2022.8.060293. Inclusive, nestes autos posteriores, iniciou-se a execução provisória de nº 8000028-71.2022.8.06.0047, cuja competência fora declinada da Comarca de Baturité para a Comarca de Fortaleza, onde se deu a prisão do paciente (mov. 15.1 — SEEU). 



    1.4 Assim, em análise ao processo de execução, constato que, em decisão datada de 15/09/2023, o Juízo da Execução Penal (Vara Única Criminal da Comarca de Baturité), corretamente, deferiu o pedido do Ministério Público de regressão cautelar para o regime fechado, após o apenado, estando em regime aberto, supostamente ter cometido outra infração penal, com prisão em flagrante. 



    1.5 Ademais, foi interposto Agravo de Execução, no dia 11/01/2024, sob as mesmas teses do presente habeas corpus, ou seja, pleiteando a soltura do paciente, mediante as alegações de violação a princípios constitucionais, bem como o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité (mov. 118.1 - SEEU), aguardando ser remetido a esta Corte de Justiça, visto que ainda não possui contrarrazões e decisão de ratificação do Juízo de origem. 



    1.6 Em relação ao pedido de declaração de incompetência do juízo da Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité, bem como da remessa dos autos para a comarca de Fortaleza, em razão da nova prisão do paciente, constato que tal pleito não fora efetuado inicialmente na origem, de modo que a análise por este Corte incorreria em supressão de instância. Logo, pelas razões expostas, repito não restar configurado constrangimento ilegal que venha a justificar o conhecimento, de ofício, do pleito autoral, sendo o presente Habeas Corpus a via inadequada para debater as questões suscitadas pelo impetrante. 



    2. ORDEM NÃO CONHECIDA, com o envio de recomendação ao juízo primevo.”(eDOC 18, p. 3-5)



    Constata-se que o argumento defensivo relativo à incompetência do juízo não foi analisado pelo TJCE por ocasião do julgamento do writ impetrado na origem, circunstância que impede esta Suprema Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida dupla supressão de instância. 



    Ademais, concluiu o Tribunal local pelo acerto da decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité que deferiu o pedido do Ministério Público de regressão cautelar para o regime fechado, após o apenado, estando em regime aberto, supostamente ter cometido outra infração penal, com prisão em flagrante.



    No ponto, tal compreensão não se fasta da jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 207956 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 212032 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18-04-2022)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 110881, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 08-08-2013)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente